Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740323-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NATALIA TORRES DO AMARAL BRASIL RECORRIDA: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DO CURSO. MULTA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). 2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória. 3. Os termos do contrato e a orientação sobre o trancamento do curso, condicionando-o ao pagamento de taxa administrativa, sinaliza que era legítima a expectativa da consumidora de que não obstante a solicitação, mas ausente o pagamento da taxa, estão presentes os requisitos para o abandono do curso e não para o trancamento. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Não há abusividade na cobrança da multa de 20% sobre o valor da carga horária restante do curso, cujo objetivo é reduzir o prejuízo da instituição educacional em casos de inadimplemento contratual do consumidor, sem deixar de considerar o tempo restante para conclusão do curso, nos termos do CC, art. 413. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade da multa aplicada, uma vez que o percentual estabelecido pelo contrato é abusivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 51 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63611566): “(...) Não há abusividade na cobrança da multa de 20% sobre o valor da carga horária restante do curso, cujo objetivo é reduzir o prejuízo da instituição educacional em casos de inadimplemento contratual do consumidor, sem deixar de considerar o tempo restante para conclusão do curso, nos termos do CC, art. 413.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021